Tribunal: TJDFT
Processo: 0734857-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0734857-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUZINETE SILVA RICARDO, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria (ID 23821139). Entretanto, o Ente Devedor, por meio do Processo SEI 14109/2020, Ofício no 13/2021 – PGDF/PGCONT/PROPREC/CHEFIA, noticiou que a referida impugnação foi superada. Assim, considero PREJUDICADO o pedido de suspensão formulado pelo Ente Devedor e, por conseguinte, passo à análise do pedido de preferência constitucional formulado pela credora. 2. A credora LUZINETE SILVA RICARDO (CPF 339.110.531-34) formulou pedido de preferência constitucional alegando a motivação de idade (ID 23432583). Anexou cópia de documento oficial (ID 23432582, p. 7). É o relato do necessário. Decido. O documento apresentado pela requerente é incontestável em declarar que ela ostenta idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegida pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso). Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido à requerente. Caso nada mais reste à credora, deverá ser excluída, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA À CREDORA LUZINETE SILVA RICARDO, para que passe a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido à referida credora. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação da credora para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac